Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-70.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801350-70.2021.8.14.0201

APELANTE: JOSE HAMILTON SANTOS DE ASSIS, GABRIEL FAYAL CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS REPETITIVOS N. 916 E 190, DO C. STJ, BEM COMO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 158, DO EXCELSO STF. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Hamilton Santos de Assis e Gabriel Fayal Cordeiro, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 8234771).

Nas razões recursais, a defesa requer para ambos os apelantes: (a) o reconhecimento do roubo tentado; (b) aplicação de atenuantes de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, a despeito da existência Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID’s 8386938 e 8386940)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 9894342).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 10139293).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante
requer o reconhecimento da modalidade tentada ao crime de roubo,
alegando que o “delito de roubo, para se consumar, depende do exercício da posse mansa e pacífica” (cf. página 4, do ID

8386938, e página 4, do ID 8386940), pleiteando ainda
que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias dos apelantes para patamar abaixo do mínimo da lei.

Sem razão,
data venia
.

Sem necessidade de maiores delongas, constato que as teses esposadas pela defesa não são novas, estando o entendimento contrário estabelecido por meio de precedentes vinculantes das Corte Superiores.

Senão vejamos.

Quanto ao reconhecimento da modalidade tentada ao roubo,
é cediço que foi adotada, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir o momento em que ocorre a consumação do delito, sendo essa assentada na Súmula 582.

Nessa linha, resta configurado o crime de roubo quando houver a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, o teor do verbete em comento foi cristalizado no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã.

Prosseguindo, quanto à Súmula 231, do C. STJ, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, firmou o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, os conteúdos das Súmulas 231 e 582 já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo adquirido contornos vinculantes, por meio da edição dos Temas Repetitivos correlatos, sendo suas aplicações de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, bem como em não reduzir a pena intermediária dos apelantes para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 31/07/2024